Tribunal: TJPA
Processo: 0019790-37.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS E BEM DELINEADAS NOS AUTOS DA SUA OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE POR CONTA DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. 2. No caso dos autos, as vítimas foram abordadas na frente da clínica In Neuro, sendo obrigadas a permanecer no interior do veículo sob ameaças do ora recorrente, que estava armado com uma faca. Consta ainda que as vítimas passaram cerca de 15 a 20 minutos dentro do carro e só foram liberadas por motivos alheios à vontade do ora recorrente - a perseguição dos policiais militares, que impediu o ora recorrente de consumar o crime de roubo. 3. Nos termos do Enunciado n. 443 da Súmula/STJ, ?O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.? 4.Na hipótese, o aumento de pena acima do patamar mínimo em virtude da ocorrência da majorante foi realizada com base em dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do delito. Ou seja, o MM. Magistrado devidamente fundamentou o quantum implementado. Logo, cabe ao livre convencimento motivado do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para aumentar a pena na terceira- fase da dosimetria, observando, para além da circunstância, o grau de reprovabilidade a ser empregado, o que foi devidamente demonstrado, coerente e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0019790-37.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO ALVES (DR. THADEU WAGNER SOUZA BARAÚNA LIMA - OAB/PA 20.764)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS E BEM DELINEADAS NOS AUTOS DA SUA OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE POR CONTA DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito.
2. No caso dos autos, as vítimas foram abordadas na frente da clínica In Neuro, sendo obrigadas a permanecer no interior do veículo sob ameaças do ora recorrente, que estava armado com uma faca. Consta ainda que as vítimas passaram cerca de 15 a 20 minutos dentro do carro e só foram liberadas por motivos alheios à vontade do ora recorrente - a perseguição dos policiais militares, que impediu o ora recorrente de consumar o crime de roubo.
3. Nos termos do Enunciado n. 443 da Súmula/STJ, `O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿
Na hipótese, o aumento de pena acima do patamar mínimo em virtude da ocorrência da majorante foi realizada com base em dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do delito. Ou seja, o MM. Magistrado devidamente fundamentou o quantum implementado. Logo, cabe ao livre convencimento motivado do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para aumentar a pena na terceira- fase da dosimetria, observando, para além da circunstância, o grau de reprovabilidade a ser empregado, o que foi devidamente demonstrado, coerente e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA),10 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0019790-37.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO ALVES (DR. THADEU WAGNER SOUZA BARAÚNA LIMA - OAB/PA 20.764)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 97/106, por
MAX SANDRO DA CONCEIÇÃO ALVES,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 79/89, pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital,
que o condenou a pena de
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal c/c Art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial que, no dia 04/09/2018, por volta de 16h30, na Av. Marquês de Herval com Tv. do Chaco, bairro da Pedreira, nesta Capital, o recorrente, com emprego de grave ameaça, tentou subtrair o veículo da marca Hyndai/HB20 1.0 comfort, cor prata, placa QDT5148 e mais os pertences das vítimas Andrea Karla Fernandes Costa e Suely Bastos Fernandes, apenas não concluindo o seu intento por motivos alheios à sua vontade.
Extrai-se que as vítimas estavam no interior do veículo supracitado, trafegando na via Marquês de Herval com a Trav. Chaco, quando, em frente à Clínica IN NEURO, a sra. Andrea Karla, motorista do veículo, foi surpreendida com a abordagem do recorrente, o qual portava uma faca, tipo peixeira, proferindo ameaças e anunciando o assalto.
Ato contínuo, o recorrente adentrou o automóvel e assumiu a direção. Em seguida o recorrente colocou uma faca na cintura da vítima e recolheu vários pertences pessoais, dentre eles celulares relógios e carteira porta cédula.
Por fim, o recorrente prosseguiu na via pública na companhia das vítimas, porém na altura da Trav. Chaco com a Av. Visconde de Inhaúma, uma guarnição policial que havia sido acionada por um transeunte não identificado perseguiu o automóvel guiado pelo denunciado, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, tentou empreender fuga em alta velocidade, dando volta no quarteirão. Após perceber que não conseguiria fugir, o denunciado jogou-se ao chão, sendo preso em flagrante.

Em suas
razões recursais,
às fls. 97/106, a Defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no inciso V, do §2º do Art. 157, do Código Penal.
E, caso entender de modo diverso, que seja fixada a fração de aumento no parâmetro mínimo de 1/3.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 109/117, requer o
conhecimento
e
improvimento
do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 122/124,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 97/106, a Defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no inciso V, do §2º do Art. 157, do Código Penal. E, caso entender de modo diverso, que seja fixada a fração de aumento no parâmetro mínimo de 1/3.

Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora de restrição de liberdade, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
A aplicação da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, como no presente caso.

Da análise da sentença impugnada, o MM. Magistrado devidamente fundamentou a majorante nos seguintes termos:

Da causa de aumento prevista no inciso V do §2º do art. 157 do CP.
Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso V, §2º do art. 157 do CP, a conduta mais habitual ocorre quando o agente priva a vítima de sua liberdade de locomoção como meio de execução do roubo ou para garantir sua fuga.
Entendo que deve incidir a causa de aumento em debate em duas situações: a) quando o agente detém a vítima por tempo superior ao necessário, no intuito de garantir o êxito na empreitada delitiva ou quando valha-se de tempo anormal e; b) quando o agente supre a liberdade da vítima tendo outros objetivos além daquelas da típica subtração dos bens, como, por exemplo, que a privação de liberdade sirva como garantia, em benefício do agente, possibilitando a sua fuga. As duas circunstâncias não são cumulativas, mas alternativas. De acordo com entendimento de Damásio de Jesus, esta causa de aumento de pena deve ser aplicada da seguinte forma:
a) Se a manutenção da vítima em poder do agente for cometida como meio de execução do roubo ou contra a
ação policial (refém), incide o art. 157, § 2º, V do CP, afastando-se outros crimes;
b) se a manutenção da vítima em poder do agente for cometida depois da subtração (sem conexão com a execução ou com a ação policial), haverá concurso de crimes (roubo com sequestro, roubo e extorsão mediante sequestro etc.).
Verificamos no presente caso que a manutenção da vítima em poder do agente se deu em tempo superior ao necessário como meio de execução do roubo e para assegurar o êxito da empreitada, posto que o denunciado poderia ter abordado a vítima, pego as chaves do veículo e a liberado de imediato, no mesmo local. Ou mesmo pego os pertences das vítimas e de imediato seguido com a posse do carro, liberando-as em seguida.
Mas, ao contrário, optou por restringir as suas liberdades, percorrendo ruas da cidade provavelmente para retardar uma reação da polícia e das próprias vítimas ou para se aproximar de seu refúgio e assim garantir o sucesso da ação.
(...)
Considerando que o feito referente à manutenção da vítima no interior do carro não é elementar do tipo de roubo, o qual tem a subtração da res como suficiente para a consumação do delito, verifico que ao reter as vítimas no carro enquanto trafegava por várias ruas, o réu incorreu na causa de aumento prevista no inciso V, §2º do art. 157/CP, porquanto inconteste a restrição de liberdade nesse período. Assim, incide a causa de aumento citada, aplicando-se a doutrina de Damásio de Jesus, pois a conduta do réu foi cometida como meio de execução adicional ao necessário para a subtração da res.
Configurada, portanto, a incidência da causa de aumento prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157 do CPB, para atribuir ao denunciado a conduta tipificada referida, a qual restou demonstrada durante a instrução processual e foi narrada na denúncia, concluindo, portanto, pela necessidade de condenação.

Extrai-se do processo que as vítimas Andrea Karla Fernandes Costa e Suely Basto Fernandes foram abordadas na frente da clínica In Neuro, sendo obrigadas a permanecer no interior do veículo sob ameaças do ora recorrente, que estava armado com uma faca.

Consta ainda que as vítimas passaram cerca de 15 a 20 minutos dentro do carro e só foram libradas por motivos alheios à vontade do ora recorrente - a perseguição dos policiais militares, que impediu o ora recorrente de consumar o crime de roubo.

Nesses termos foram as palavras da vítima Andréa Karla diante do MM. Magistrado, transcritas na sentença impugnada:

A vítima Andrea Karla Fernandes Costa declarou em juízo que ao estacionar o veículo em frente à clínica In Neuro, o acusado a abordou com uma faca e anunciou o assalto. Relatou que ela e a sua mãe, a Sra. Suely Bastos, permaneceram juntas no banco do carona enquanto o denunciado assumiu a condução do veículo e percorreu algumas ruas. A vítima recordou que o denunciado recolheu o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que estava destinado ao pagamento da consulta de sua mãe, a qual ficou muito nervosa e desmaiou em seus braços. Contou que implorou para que o réu voltasse à clínica a fim de que elas descessem para que a sua mãe fosse atendida. Disse que acusado afirmou que as deixariam no Bairro do Barreiro e que ele iria continuar com o carro, bem como que ela devesse desligar qualquer dispositivo de rastreamento e não fazer movimentos bruscos, do contrário ele iria lhe desferir uma facada. A ofendida disse que avistou uma viatura de polícia e que havia decidido se jogar, contudo, o condutor já estava quase em frente à clínica, momento em que resolveu se jogar do carro com sua mãe naquele instante, pois o réu estava com uma velocidade muito reduzida em razão do engarrafamento. Por fim, respondeu que por cerca de 15 a 20 minutos permaneceram dentro do carro sob o domínio do réu. (Fl. 80)

A finalidade dessa causa de aumento, prevista no art. 157, §2°, V do CPB, é tornar mais reprovável a conduta de quem mantém a vítima em seu poder para o melhor sucesso da empreitada criminosa. O ofendido é atacado em seu direito de locomoção e fica à mercê do agente delitivo, circunstância que o impossibilita de oferecer qualquer tipo de reação, como no caso em concreto.

Não se mostra relevante para a caracterização da majorante o fato de o autor ter retornado ao ponto no qual abordou as vítimas. O fato é que ele as mantinha sob seu poder até então, cerceando sua liberdade a fim de lograr êxito a sua intenção delituosa. O apelante certamente procurava evitar que as vítimas acionassem a polícia, tanto que, inicialmente, planejou levadas a um bairro afastado, com difícil acesso às autoridades, além de ter recolhido seus aparelhos celulares, evitando, assim, que se comunicassem por meio deles.

No caso concreto, tem-se que o apelante assumiu a direção do veículo da vítima e disparou em direção ao Bairro do Barreiro, localidade deveras distante do ponto de abordagem. Ocorre que, por motivos alheios à sua vontade, retornou para dispensar as vítimas às proximidades de um hospital, para que uma fosse atendida. No entanto, as ofendidas ficaram em poder do réu por cerca de 20 minutos, sem que tivessem condições de resistir aos seus comandos.

Como visto, as vítimas permaneceram sob os comandos e ameaças do ora recorrente por tempo bastante superior ao necessário para que ele pudesse subtrair os objetos que pretendia. Não há dúvidas, portanto, quanto à incidência da causa de aumento supramencionada.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) ROUBO.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente. 2. No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão.
3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)
PENAL E PROCESSO PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIDO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA.
RECURSO DO RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1
. Incide a majorante relativa à restrição de liberdade da vítima se a prova dos autos inequivocamente a corrobora. 2. Só se considera hipótese de aumento de pena em virtude da restrição de liberdade da vítima, quando referida privação se der por laspo temporal relevante, superior ao necessário para a prática do crime de roubo. 3
. O Juiz goza de certa margem de discricionariedade no exame das circunstâncias judiciais, de tal sorte que a sentença só merece ser modificada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se afastar-se do modelo legalmente previsto. 4. Impõe-se a redução da pena de multa para guardar proporção com a pena corporal aplicada. 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa. (TJDFT. Acórdão 869246, 20140710316134APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/5/2015, publicado no DJE: 27/5/2015. Pág.: 174)

Nos crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticado na clandestinidade, as palavras das vítimas merecem maior destaque, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Nesse sentido,

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EXTORSÃO QUALIFICADA. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO. REVOGAÇÃO PELA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTONOMOS. EXTORSÃO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO §1º DO ART. 158 DO CP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Se a prática do crime de roubo e de extorsão qualificada restaram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima que, em todas as oportunidades em que foi ouvida, apresentou relato coeso e harmônico, e, este, ainda foi ratificado pela testemunha policial, mister a manutenção da condenação.
V - Conquanto os crimes de roubo e de extorsão qualificada visem, mediante grave ameaça ao ofendido, à obtenção de vantagem patrimonial, tais delitos são autônomos, não havendo relação meio-fim, de modo que as circunstâncias que os majoram ou qualificam não se comunicam, não se podendo, pois, falar em bis in idem.
VI - Se demonstrado pelo caderno probatório, que a vitima teve a liberdade restrita por tempo suficiente para os autores conseguissem que a vítima lhes entregasse o cartão bancário e a respectiva senha, caracterizado está o crime de extorsão qualificada, tipificado pelo art. 158, § 3º do CP.
VII - Não há de se falar em participação de menor importância se efetivamente demonstrado que ambos os agentes praticaram o núcleo dos tipos de roubo e de extorsão qualificada em autêntica divisão de tarefas e unidade de desígnios.
VIII - Se não consta da denúncia expressamente o pedido de condenação ao crime de extorsão com a majorante prevista no § 1º do art. 158 do CP, cabível a correção para sanar o vício constatado.
IX - Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.
(Acórdão 1144467, 20170110334403APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: 157/173)

Pelo apresentado, há a impossibilidade de exclusão da causa de aumento de pena em referência.

DO QUANTUM REFERENTE A MAJORANTE

Por fim, pleiteia o recorrente que seja fixada a fração de aumento no parâmetro mínimo de 1/3.

Entretanto, não merece acolhimento o referido pleito. Vejamos:

Nos termos do Enunciado n. 443 da Súmula/STJ, `
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.¿

Na hipótese, o aumento de pena acima do patamar mínimo em virtude da ocorrência da majorante foi realizada com base em dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do delito.

Ou seja, o MM. Magistrado devidamente fundamentou o
quantum
implementado nos seguintes termos:
Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso V do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade). O crime foi cometido com restrição à liberdade das vítimas por um prazo considerável, a qual foram obrigada a permanecer no interior do carro roubado enquanto se afastavam do local da abordagem, sendo que entre as causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157, esta é a mais grave, pois ofende diretamente preceito fundamental da vítima, a liberdade. A consequência se transmuta, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável. Assim sendo, encontro a pena majorada em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, que tenho como concreta e definitiva para o crime.

Logo, cabe ao livre convencimento motivado do julgador estabelecer qual o percentual que deve ser usado para aumentar a pena na terceira- fase da dosimetria, observando, para além da circunstância, o grau de reprovabilidade a ser empregado, o que foi devidamente demonstrado, coerente e proporcional ao caso narrado nos autos, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

No presente caso, verifica-se que o Juízo Sentenciante se utilizou de fundamentação idônea a fim de tornar adequada a individualização da pena do apelante, expondo os motivos pelos quais aplicou o patamar máximo de aumento, estes que encontram amparo legal.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.
2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser sanada nesta via.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.
2. In casu, houve apresentação de elementos concretos capazes de justificar a elevação da pena, na terceira fase, no patamar máximo previsto em lei, tendo em vista o elevado número de participantes na empreitada criminosa (4 indivíduos) e o exacerbado tempo que as vítimas ficaram com a liberdade restringida (mais de 2 horas), não havendo que se falar, assim, em desproporcionalidade.
3. Agravo não provido. (STJ. AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019)
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 10 de Março de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora